Tribunal: STF
Processo: ARE 1380859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL - FAS. CONSELHEIRO TUTELAR. NOMEAÇÃO COMO CARGO EM COMISSÃO. REGIME DE TRABALHO. ILEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS RECONHECIDA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.



    1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.



    2. O Conselheiro Tutelar, considerado um agente público, diante do vínculo institucional mantido com o Poder Público, tem sua situação jurídica regida por lei municipal própria.



    3. Os autores, nomeados para cargos em comissão de Conselheiro Tutelar, ajuizaram ação contra a FAS de Caxias do Sul, postulando indenização de valores referentes a banco de horas por eles acumulados, cuja previsão de compensação foi declarada ilegal pela demandada, impossibilitando, desta forma, a continuidade do acúmulo de horas e a fruição dos períodos acumulados.



    4. A Lei nº 6.087/03 fixou uma carga horária de 40 horas semanais ao Conselheiro Tutelar, dispondo, ainda, o seu art. 41, § 2º, que o Regimento Interno, a ser elaborado pelo Conselho Tutelar, ‘estabelecerá o regime de trabalho, de forma a atender às atividades do Conselho’.



    5. O Regimento Interno dos Conselhos Tutelares de Caxias do Sul, contudo, estabeleceu não só o regime de trabalho, como também a questão do Conselheiro Tutelar plantonista, escalas de plantão, compensação de horas, registro de ponto eletrônico, horas excedentes e banco de horas.



    6. Por meio da Ordem de Serviço nº 08/2013, a Presidente do FAS, levando em conta o ‘poder de autotutela’, determinou que ‘...não se aplique mais a compensação prevista no art. 17 do Regimento Interno dos Conselhos Tutelares, por ser ilegal’.



    7. É incontroverso, portanto, que até à emissão da citada ordem de serviço a FAS admitia a possibilidade de compensação.



    8. A supressão, na linha do parecer do Ministério Público e da sentença de primeiro grau, nada tem de ilegal. Os autores, como visto, exercem cargo em comissão, o qual, por não possuir carga horária (podem ser convocados a qualquer tempo no interesse do Poder Público), não deve ensejar o pagamento por serviço extraordinário. Além do mais, é possível adotar o entendimento de que a lei municipal, ao atribuir ao Conselho Tutelar a elaboração do Regimento Interno, especialmente quanto ao regime de trabalho, não autorizou que fosse igualmente tratada a questão relativa à carga horária. Daí porque está correta a conclusão no sentido da ilegalidade do art. 17 do Regimento Interno que, ao extrapolar o seu poder de regular o funcionamento do órgão, acabou por fixar a possibilidade de compensação entre horas de plantão e horas de expediente normal. Como bem destacado na origem, igualmente é possível compreender que, quando os Conselheiros Tutelares exercem a atividade além do expediente regular, o fazem na modalidade de sobreaviso e, nos termos do que dispõe o art. 3º da LCM 407/2012, aplicável por analogia ao caso concreto, tal jornada laboral não caracteriza serviço extraordinário.



    9. Inexistente previsão legal a sustentar o pleito inicial, correto é o julgamento de improcedência.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.



    APELO DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente